Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula em curso supletivo, com aplicação de provas para a obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, de parte menor de 18 anos aprovada em vestibular. O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria, conforme decisão ID n. 28223610 - Pág. 1/5. O tema ainda se encontra afetado à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13). Os embargos de declaração opostos pela Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal (id 27981226 - Pág. 1/6 do PJe 0005057-03.2018.8.07.0000) se encontram pendentes de apreciação. Diante do exposto, o feito deve permanecer SUSPENSO até o julgamento definitivo do IRDR no. 0005057-03.2018.8.07.0000, em curso neste Tribunal. Permaneçam-se os autos na Secretaria. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator